Tribunal: TJSP
Processo: 1001323-03.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que extinguiu em parte a execução fiscal, em virtude do reconhecimento da prescrição do débito fiscal referentes ao IPTU do exercício de 2.012 – Pleito de reforma da decisão – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – A decisão combatida foi proferida em execução fiscal e, inquestionavelmente, não possui natureza de sentença, eis que não pôs fim à

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que extinguiu em parte a execução fiscal, em virtude do reconhecimento da prescrição do débito fiscal referentes ao IPTU do exercício de 2.012 – Pleito de reforma da decisão – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – A decisão combatida foi proferida em execução fiscal e, inquestionavelmente, não possui natureza de sentença, eis que não pôs fim à demanda, pois foi determinado o prosseguimento do feito em relação aos débitos fiscais do IPTU referentes aos exercícios de 2.013 a 2.015 – Decisão que deve ser combatida por recurso de agravo de instrumento – HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – Considerando que o valor dos honorários advocatícios fixados na 1a instância foi irrisório, R$ 44,59 (quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), deve ser aplicado o disposto no art. 85, §8o, do CPC – Honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) – APELAÇÃO não conhecida.